Tribunal: TJSP
Processo: 2108277-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Reintegração de Posse - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de reintegração de posse contra terceiro que não integrou a lide na fase de conhecimento - Acordo firmado, entre as partes, perante o CEJUSC, homologado judicialmente, pena de rescisão do contrato de financiamento habitacional e desocupação do bem no prazo de 60 dias -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Reintegração de Posse - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de reintegração de posse contra terceiro que não integrou a lide na fase de conhecimento - Acordo firmado, entre as partes, perante o CEJUSC, homologado judicialmente, pena de rescisão do contrato de financiamento habitacional e desocupação do bem no prazo de 60 dias - Executados que desocuparam o imóvel há mais de três anos antes da interposição do cumprimento de sentença - Requerimento da autarquia objetivando fosse a ocupante do atual imóvel intimada para desocupação - Inadmissibilidade - Pretensão da exequente não pode atingir quem não figurou no título executivo judicial - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108277-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-
CDHU, é agravado LEONARDO FERREIRA DA SILV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108277-81.2020.8.26.0000 -Voto no 21948 – Ferraz de Vasconcelos - MCC 2
Voto no 21948
Agravo de instrumento no 2108277-81.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Agravado: Leonardo Ferreira da Silva
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Reintegração de Posse -
Insurgência do credor contra decisão que indeferiu a expedição de
mandado de reintegração de posse contra terceiro que não integrou
a lide na fase de conhecimento - Acordo firmado, entre as partes,
perante o CEJUSC, homologado judicialmente, pena de rescisão
do contrato de financiamento habitacional e desocupação do bem
no prazo de 60 dias - Executados que desocuparam o imóvel há
mais de três anos antes da interposição do cumprimento de
sentença - Requerimento da autarquia objetivando fosse a
ocupante do atual imóvel intimada para desocupação -
Inadmissibilidade - Pretensão da exequente não pode atingir quem
não figurou no título executivo judicial - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.17/18
do instrumento, dentre outros comandos, indeferiu a expedição de mandado de
desocupação em relação a terceiro que não participou do acordo entabulado entre as partes
e não pode ser atingido pelo título executivo judicial homologatório, devendo a parte
buscar as vias ordinárias.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Aduz, em o título
objeto da demanda é claro ao determinar que o não pagamento do acordo acarretaria o
ajuizamento da ação de execução e não havendo o pagamento, o devedor se comprometeria
a desocupar o imóvel em 60 dias, sob pena de reintegração de posse, deixando-o livre
pessoas e coisas. Ao se constatar que terceiros habitam o imóvel, está a incidir outro fator
rescisório, previsto no contrato, ou seja, a cessão indevida ou o seu abandono. O bem foi
cedido ao devedor de forma precária, logo não havendo que se falar em justa posse ou boa-
fé de quem ali reside. Pugna pela reforma da decisão vergastada e para que seja expedido o
competente mandado de reintegração de posse contra o terceiro ocupante do imóvel.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Cuida-se de cumprimento de sentença, o qual tem por objeto a desocupação
do imóvel, em razão do descumprimento de acordo entabulado por Leonardo Ferreira da
Silva e Joelma Maria de Sousa, firmado em 10.07.2014, perante o Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, sob pena de rescisão do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108277-81.2020.8.26.0000 -Voto no 21948 – Ferraz de Vasconcelos - MCC 3
financiamento habitacional e a desocupação do bem no prazo de 60 dias (fls. 28 - origem).
Ante o descumprimento, expediu-se mandado para desocupação do imóvel,
oportunidade em que o Oficial de Justiça constatou haverem os agravados se mudado do
imóvel há três anos, antes da interposição do cumprimento de sentença. Em razão desta
informação, pleiteou o recorrente a expedição de mandado de desocupação contra a
ocupante atual do imóvel, Sra. Gilmara Aparecida de Souza (fls. 71-origem), o que foi
indeferido pela decisão recorrida.
As disposições do título executivo judicial que anima a propositura da ação
não são extensíveis ao terceiro ocupante do bem (art. 506 do CPC).
Assim, a credora, em querendo, deve valer-se das vias próprias para a
consecução de seu intento de desocupação do imóvel.
A execução não se estende a quem não é e nem figurou como parte na fase
de conhecimento.
Descabida a inclusão de pessoa estranha ao polo passivo da lide, em fase de
cumprimento de sentença. Isso por que não participou o terceiro da formação do título
executivo judicial.
Os atos constritivos não podem estender a terceiro estranho à relação
processual, sem que sejam observados os artigos 779 e 798 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NO CEJUSC. Decisão que indeferiu
a inclusão de terceiro no polo passivo do processo na fase de cumprimento de sentença.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A pretensão da exequente não pode ser
estendida a quem não figurou no título executivo judicial. Ausência de demonstração da
alegada cessão de direitos e obrigações. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 2139342-31.2019.8.26.0000; 37a Câmara de Direito Privado;
Des. Rel. Israel Góes dos Anjos; j. 17/07/2019);
“Processual. Cumprimento de sentença homologatória de acordo, celebrado
em expediente pré-processual junto ao CEJUSC. Contrato de promessa de compra e venda.
Decisão que indeferiu o prosseguimento do feito com previsão de expedição de mandado
de reintegração de posse, em face de terceiro ocupante encontrado no local. Pretensão à
reforma. Pretensão da agravante que não pode ser estendida a quem não é parte no processo
e não participou na formação do título executivo, sem comprovação do vínculo deste com
as
partes”.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076867-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020);
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108277-81.2020.8.26.0000 -Voto no 21948 – Ferraz de Vasconcelos - MCC 4
DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Ação ajuizada em face dos
mutuários - Acordo homologado judicialmente, para rescisão do contrato e desocupação
voluntária - Agravante que, decorridos nove anos da homologação do acordo, pretende a
expedição de mandado de reintegração de posse em face de terceiros, atuais ocupantes do
bem - Descabimento - Atuais ocupantes que não participaram da lide - Incidência do art.
506 do CPC - Inexistência de provas de que os atuais ocupantes tenham celebrado contrato
de cessão de direitos ou de promessa de compra e venda, não se aplicando, assim, o art.
109, § 3o, do CPC - Pretensão que deve ser postulada em ação autônoma, respeitado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como assegurado o devido processo legal -
Decisão
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2285752-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/03/2012; Data de Registro: 17/04/2020)
Era mesmo o caso de se indeferir o pedido, devendo a recorrente buscar as
vias próprias.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator